Tribunal: TJES
Processo: 0001898-70.2015.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001898-70.2015.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CESAR DE SOUZA MARTINS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I – RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por ANTÔNIO CESAR DE SOUZA MARTINS contra a sentença que, nos autos da ação declaratória de direito ao adicional de insalubridade c/c cobrança ajuizada em face do Município de Ecoporanga/ES, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Em síntese, narra o recorrente que foi admitido no serviço público municipal para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde e que, durante todo o período laboral, atuou em ambiente insalubre, em contato direto e permanente com pacientes portadores de moléstias infectocontagiosas, motivo pelo qual postula o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento, na forma do art. 103, §1º e §4º, da Lei Complementar Municipal nº 001, de 17 de maio de 2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ecoporanga/ES), acrescido das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal.

Saneado o feito, foi deferida e produzida prova pericial por perita judicial especializada em segurança do trabalho. Sobrevindo o laudo técnico aos autos, o juízo de origem, em vez de apreciar o mérito da pretensão, proferiu sentença extintiva, ao fundamento de que, inexistindo lei local específica que conferisse regime estatutário à categoria, os agentes comunitários de saúde estariam submetidos ao regime celetista (art. 8º da Lei nº 11.350/2006), de modo que a verba postulada teria natureza trabalhista, o que afastaria a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e atrairia a competência da Justiça do Trabalho.

Opostos embargos de declaração pelo autor, foram conhecidos e desprovidos, mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Suscitado conflito de competência perante o Egrégio Tribunal de Justiça, este não foi conhecido, por se entender inexistente conflito entre juízos e inadequada a via eleita como sucedâneo recursal, indicando-se a via do recurso inominado.

No recurso, pugna o recorrente, em caráter principal, pela anulação da sentença, sustentando vício de procedimento (error in procedendo) decorrente da alteração do rito sem prévia oitiva das partes; subsidiariamente, com amparo no princípio da eventualidade, requer a reforma da sentença e a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), com o julgamento direto do mérito e a procedência do pedido. Apresentadas contrarrazões.

É o relatório, no essencial. Dispensado o mais, na forma do art. 38 c/c o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – Do juízo de admissibilidade

O recurso é próprio (art. 41 da Lei nº 9.099/95, c/c o art. 27 da Lei nº 12.153/2009), tempestivo e dele se conhece, dispensado o preparo em razão da gratuidade da justiça deferida em favor do recorrente. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II.2 – Da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Turma Recursal

Antes do exame do mérito, impõe-se firmar a competência para o processamento e julgamento da causa, questão de ordem pública que precede toda e qualquer outra.

Nos termos do art. 2º, caput e §4º, da Lei nº 12.153/2009, é de competência
absoluta
do Juizado Especial da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar as causas de interesse dos Municípios cujo valor não exceda 60 (sessenta) salários-mínimos. No caso, atribuiu-se à causa o valor de R$ 5.481,69, cifra muito inferior ao teto legal, de sorte que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública decorre diretamente do critério legal do valor, sendo de natureza absoluta e improrrogável, não comportando escolha pelo jurisdicionado nem disposição pelas partes ou pelo juízo.

Tampouco a necessidade de produção de prova pericial, por si só, desloca a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto o art. 10 da Lei nº 12.153/2009 expressamente autoriza a realização de exame técnico no âmbito do procedimento. No caso concreto, a prova foi efetivamente produzida e se mostrou plenamente compatível com o rito, tendo a perícia sido concluída sem qualquer embaraço, o que reforça a inexistência de incompatibilidade procedimental apta a afastar a competência fazendária.

Sendo a competência de natureza absoluta e fundada no valor da causa, mostra-se
irrelevante a circunstância de haver o Egrégio Tribunal de Justiça atuado na fase recursal
— seja por meio do conflito de competência não conhecido, seja por qualquer outro incidente —, pois tal atuação não tem o condão de alterar o critério legal de fixação da competência nem de instaurar a perpetuatio jurisdictionis em favor da justiça comum de primeiro grau ordinária. A competência absoluta não se prorroga (art. 43, parte final, e art. 64, §1º, do CPC), de modo que, fixada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública pelo valor, a esta Turma Recursal — e não às Câmaras do Tribunal de Justiça — compete o julgamento do presente recurso inominado.

II.3 – Da inexistência de nulidade no julgamento pelo rito do Juizado

Sustenta o recorrente a nulidade da sentença por suposta violação ao dever de não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), ao argumento de que o juízo a quo teria adotado o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública sem prévia manifestação das partes. A irresignação, contudo, não prospera.

A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação ou de prévia oitiva das partes (art. 64, §1º, do CPC). Cuidando-se de competência fixada por norma cogente, a sua observância não se sujeita à cláusula geral de não surpresa, que tem por escopo vedar decisões fundadas em questões a respeito das quais não se tenha oportunizado contraditório quando
disponível
às partes a matéria, e não obstar o reconhecimento, de ofício, de pressuposto processual de natureza absoluta e indisponível.

Acresça-se que vigora, no sistema das nulidades processuais, o princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief — art. 282, §1º, do CPC). No caso, a integralidade da instrução, inclusive a prova pericial, foi regularmente produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, encontrando-se a prova técnica perfeitamente aproveitável, sem que se vislumbre qualquer prejuízo concreto decorrente da definição do rito. Inexistente prejuízo, não há falar em nulidade. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade, mantendo a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II.4 – Do mérito. Da natureza administrativa da verba, do regime estatutário do recorrente e da competência da Justiça Comum

Superadas as questões preliminares, e firmada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, cumpre enfrentar o fundamento nuclear da sentença recorrida, que extinguiu o feito sem resolução do mérito ao reputar a verba pleiteada de natureza trabalhista. Nesse ponto, a sentença merece reforma.

Com efeito, o recorrente é
servidor público estatutário
, submetido ao regime jurídico instituído pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ecoporanga/ES (Lei Complementar Municipal nº 001, de 17 de maio de 2002), diploma que rege a relação jurídico-administrativa estabelecida com a Municipalidade. E o adicional de insalubridade ora postulado encontra previsão expressa nesse mesmo estatuto, em seu art. 103, §1º e §4º, que assegura aos servidores que laborem habitualmente em locais insalubres uma gratificação de 20% (vinte por cento) calculada sobre o vencimento do cargo, considerando-se insalubre, dentre outros, o trabalho realizado em contato com portadores de moléstias infectocontagiosas.

Trata-se, portanto, de parcela de
natureza administrativa
, haurida diretamente da legislação estatutária municipal, e não de verba trabalhista regida pela Consolidação das Leis do Trabalho. A causa de pedir e o pedido fundam-se em norma estatutária local — e na garantia constitucional do art. 7º, XXIII, c/c o art. 39, §3º, da Constituição Federal —, e não na legislação trabalhista, circunstância que define, de forma inequívoca, a competência da Justiça Comum.

Nesse exato sentido orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 1.288.440 (Tema 1143), fixou a tese de que a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público na qual se pleiteie parcela de natureza administrativa. Se assim é até mesmo em relação ao servidor celetista, com maior razão se impõe a competência da Justiça Comum quando, como na espécie, o servidor é estatutário e a parcela buscada decorre direta e exclusivamente do estatuto municipal.

Equivocou-se, pois, a sentença ao qualificar a pretensão como trabalhista a partir da premissa de inexistência de lei local. A lei local existe — é o próprio Estatuto Municipal (LC nº 001/2002) — e nela se funda o pedido. Reconhecida a natureza administrativa da verba e o regime estatutário do recorrente, firma-se a competência da Justiça Comum e, por consequência, do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo de rigor o afastamento da extinção do feito sem resolução do mérito.

II.5 – Do julgamento do mérito. Da teoria da causa madura e do direito ao adicional de insalubridade

Afastada a extinção, e encontrando-se o processo em condições de imediato julgamento — porquanto exaurida a instrução, com a produção da prova pericial —, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, inciso I, do CPC), tal como expressamente requerido pelo recorrente em caráter subsidiário, passando-se ao exame do mérito da pretensão.

O direito ao adicional de insalubridade encontra assento constitucional no art. 7º, XXIII, estendido aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, da Constituição Federal, e disciplina específica, no plano municipal, no art. 103, §1º e §4º, da Lei Complementar nº 001/2002. No plano técnico-normativo, o Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 (Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho) qualifica como insalubridade de grau médio os trabalhos e operações em contato permanente com pacientes ou com material infectocontagiante.

As atribuições do Agente Comunitário de Saúde — delineadas no art. 3º da Lei nº 11.350/2006 e no item 8.14 do Anexo I da Portaria nº 1.886/97 — pressupõem o contato direto e permanente com a comunidade e com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas (tuberculose, hanseníase, entre outras), seja nas unidades de saúde, seja nas visitas domiciliares, expondo o profissional a agentes biológicos nocivos à saúde.

No caso concreto, e este é o ponto decisivo,
a prova pericial produzida nos autos confirmou que o recorrente desempenhava suas funções em ambiente insalubre
. A perita judicial, profissional habilitada na área de segurança do trabalho, atestou a exposição do agente comunitário de saúde a agentes biológicos em condições caracterizadoras de insalubridade, em consonância com o Anexo 14 da NR-15, a confirmar o enquadramento da atividade em grau médio. Diante de prova técnica conclusiva, produzida sob o contraditório, e não infirmada por elemento idôneo em sentido contrário, impõe-se o reconhecimento do direito ao adicional postulado.

Esse entendimento encontra ressonância na jurisprudência, que reconhece o direito do agente comunitário de saúde ao adicional de insalubridade em razão do contato permanente com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas, ainda que o exercício se dê em atendimento domiciliar, não se restringindo o risco às instalações hospitalares ou às unidades de saúde.

II.6 – Da base de cálculo, do termo inicial, da prescrição e dos consectários

O adicional é devido no grau médio, à razão de 20% (vinte por cento), incidente sobre o vencimento/salário-base do cargo, na forma do art. 103, §4º, da LC Municipal nº 001/2002, vedada a vinculação ao salário-mínimo como base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF).

As parcelas retroativas são devidas a partir do efetivo início do exercício do recorrente na função de Agente Comunitário de Saúde, observados os respectivos períodos de vínculo, respeitada a prescrição quinquenal aplicável às relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a alcançar tão somente as prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Considerando a data da propositura e o início do vínculo dentro do quinquênio, as parcelas são devidas desde o início do labor na função.

Sobre os valores em atraso incidirão correção monetária e juros de mora segundo os índices oficiais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, observada, a partir de sua vigência, a Taxa Selic (art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021), apurando-se o montante em sede de liquidação.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e a ele DOU PROVIMENTO
para, rejeitadas as preliminares de incompetência e de nulidade, AFASTAR a extinção do processo sem resolução do mérito e, com fundamento na teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC), REFORMAR a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido, a fim de condenar o Município de Ecoporanga/ES a:

(a) implantar e pagar ao recorrente o adicional de insalubridade em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento/salário-base do cargo, na forma do art. 103, §1º e §4º, da Lei Complementar Municipal nº 001/2002, enquanto perdurarem as condições insalubres;

(b) pagar as parcelas retroativas do referido adicional, devidas desde o início do exercício na função de Agente Comunitário de Saúde, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária e juros de mora na forma da fundamentação, a serem apuradas em liquidação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta instância, ante o provimento do recurso e a inexistência de recorrente vencido (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95, c/c o art. 27 da Lei nº 12.153/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)